Tribunal: STF
Processo: RE 115167
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-20
Data de publicação: 1988-05-20

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IRRETROATIVIDADE DE LEI. DECRETO-LEI N. 1.967, DE
23.11.82. ARTIGO 105 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SE A LEI ENTROU
EM VIGOR EM NOVEMBRO DE 1982, NÃO PODIA INCIDIR SOBRE FATO GERADOR
JÁ APERFEICOADO DESDE JANEIRO DESSE ANO. A LEI SÓ INCIDE SOBRE FATOS
GERADORES FUTUROS OU PENDENTES. (ARTIGO 105 DO CTN).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.